Tribunal: TJPA
Processo: 0015430-30.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°
PROCESSO N.º: 0015430-30.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (3ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:
FERNANDO DE OLIVEIRA SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR (A):
DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA (A):
DESEMBARGADA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CPB. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE ROUBO. DESLOCAMENTO DE MAJORANTE NÃO UTILIZADA NA TERCEIRA ETAPA DO CÁLCULO PENAL PARA FORMAÇÃO DA PENA BASE. CABIMENTO. PRECEDENTES. ATENUANTE DA CONFISSÃO. CONDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. VERBETE SUMULAR N.º 231 DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. É firme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o
bis in idem
. No caso, o emprego de arma foi utilizado apenas para exasperar a pena base e não na terceira fase do cálculo penalógico.
2. Na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal.
3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e encerrada aos vinte e três dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 16 de novembro de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Fernando de Oliveira Santos
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do menor salário vigente ao tempo da prática delitiva, como incurso nas sanções penais previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(fls. 02-04) que, no dia 30 de junho de 2016, por volta das 18h20min, a vítima, Alan Robin Bezerra dos Santos, trafegava com sua motocicleta, marca Honda NXR 160 BROS ESDO, cor preta, placa QDM-1385, instante em que resolveu parar para comprar açaí em frente a um estabelecimento comercial localizada na Av. Oeste, próximo ao Colégio Gênios. Relata que, na ocasião, o ofendido, ao estacionar a motocicleta, foi abordado por três indivíduos, dentre os quais, o apelante em comento. Os meliantes chegaram em uma bicicleta e, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, efetuaram a subtração de diversos pertences da vítima, tais quais: uma mochila, uma pasta com documentos da empresa ENDICON, um aparelho celular, marca Moto G 1ª geração, além da chave da motocicleta. E ainda, o apelante em voga subiu no veículo da vítima e empreendeu fuga do local, enquanto seus comparsas se evadiram na bicicleta. O recorrente, porém, acabou sendo capturado por policiais militares que faziam ronda pelo local, após perseguição e ao cair da moto que pilotava. Todos os objetos foram recuperados e devolvidos ao ofendido.

Em
razões recursais
(fls. 58-62), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado, clama pela reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena, no intuito de que a reprimenda primária seja conduzida ao mínimo legal, em face da valoração equivocada do critério judicial atinente às circunstâncias do delito, negativadas em face do uso de artefato bélico, o que configura indevido
bis in idem
, por tratar-se de elementar do delito de roubo majorado pelo emprego de arma.

No mais, roga pela atenuação da pena, em face da confissão, em
quantum
superior ao estabelecido pelo Magistrado sentenciante, conduzindo a sanção abaixo do mínimo legal.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 63-67), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do esmero defensivo, para que pena base seja cominada no menor patamar estabelecido em lei, em face da dupla valoração do uso de arma de fogo, tanto para o incremento da pena base como para a configuração da majorante delitiva.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representado pela Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronuncia-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo apresentado.

É o relatório.

À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da dosimetria da pena. Pretendia redução da pena-base ao importe mínimo legal:

Clama a defesa pela reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena, no intuito de que a reprimenda primária seja conduzida ao mínimo legal, em face da valoração equivocada do critério judicial atinente às circunstâncias do delito, negativadas em face do uso de artefato bélico, o que configura indevido
bis in idem
, por tratar-se de elementar do delito de roubo majorado pelo emprego de arma.

Ao efetuar o cálculo penalógico referente ao evento delitivo, assim consignou o Magistrado primevo:
¿DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA
(...)
Culpabilidade do réu comprovada, não tendo este agido com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, portanto como grau de censura da ação ou omissão do agente mostra-se normal a espécie, nada tendo a se valorar (neutra); Antecedentes do acusado imaculados, a par do princípio constitucional esculpido no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, eis que não registra condenação anterior com trânsito em julgado (neutra); Conduta social e Personalidade são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu
prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras); Motivos do crime estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar (neutra);
Circunstancias do fato criminoso não são favoráveis ao réu, eis que usada no crime arma de fogo, instrumento bélico letal à vida humana, que ressalta a gravidade do tipo penal (negativa);
Consequências extrapenais nada a valorar, eis que são comuns à espécie (neutra); Comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ¿colaboradora ¿ da ação criminosa (neutra); Situação econômica do acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias e nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais (neutra). Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu, fixo a pena base privativa de liberdade em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 53 (cinquenta e três) dias-multa,
calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Considerando a existência de circunstância atenuante que milita em favor do réu tal seja, ter o agente confessado perante autoridade (o Delegado de polícia no inquérito) a autoria do crime, artigo 65, inciso III, letra ¿d ¿, do Caderno Repressivo Brasileiro, atenuo a pena privativa de liberdade em 09 (nove) meses e a de pagamento de multa em 43 (quarenta e três) dias-multa, fixando- as em 04 (quatro) anos de reclusão e a pagamento de multa de 10 (dez) dias- multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Considerando a inexistência de circunstâncias agravantes que
militem em desfavor do réu, mantenho a pena privativa de liberdade fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e a pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Considerando a inexistência de causas de diminuição de pena que militem em favor do réu, mantenho a pena privativa de liberdade fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e a de pagamento de multa em 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Considerando por fim o reconhecimento da existência de 02 (duas) causas majorantes, previstas nos incisos I e II, do §2º, do artigo 157, do CPB tais sejam, a violência ou a grave ameaça exercida com emprego de arma (revólver) e o concurso de duas ou mais pessoas, ressalta a gravidade da conduta delitiva cometida pelo réu, mas não autoriza o aumento da pena acima do patamar mínimo de 1/3 (um terço), eis que que o uso de arma de fogo para cometer o assalto já foi devidamente valorado quando da aplicação da pena base, in casu, deve o apenamento ficar acrescido de somente 1/3 (um terço),
totalizando em definitivo a sanção privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e a de pagamento de multa e 13 (treze) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos, em face da inexistência de outras causas de aumento de pena a verificar.¿ (grifei)

Em percuciente análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos que insurgem dos autos, comungando com o judicioso parecer do
Custos Iuris
,
não vislumbro deficiência na dosimetria da pena lançada pelo Juízo sentenciante, passível de ser alvo de reavaliação por esta Egrégia Corte de Justiça.

Colhe-se da sentença que aquele Juízo fixou
a pena-base do recorrente em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
ou seja, bem próxima ao patamar mínimo legal, definido, abstratamente, para o ilícito em voga, por considerar desfavorável ao apenado,
as circunstâncias do crime,
considerando que o réu agiu mediante emprego de arma de fogo.

No caso, verifica-se que a eminente autoridade judiciária
a quo
, diante da presença de duas causas de aumento (emprego de arma e concurso de agentes), utilizou uma delas (emprego de arma) para valoração negativa nesta etapa inicial, deixando a outra (concurso de agentes) para análise na terceira fase.

Destaque-se
ser firme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o
bis in idem
. No caso, o emprego de arma foi utilizado apenas para exasperar a pena base e não na terceira fase do cálculo penalógico, como bem destacado por aquele Juízo, consoante dosimetria supratranscrita. Tanto é que, na etapa derradeira, a pena fora acrescida na fração mínima de 1/3 (um terço).

Cite-se jurisprudência que muito bem se alia à tese em referência:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO (SEQUESTRO RELÂMPAGO). DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRESSIVIDADE EXTREMA DO AGENTE. ELEMENTO IDÔNEO A INDICAR MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA. APLICAÇÃO DAS REGRAS RELATIVAS AO CONCURSO DE CRIMES. ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO AFASTA PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAÇÃO NÃO POSSÍVEL. REEXAME DE PROVAS. MEDIDA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E DE EXTORSÃO. MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA NA FIGURA TÍPICA DO ROUBO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAR UMA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL PARA MAJORAR A PENA-BASE. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
VI - É remansosa a jurisprudência deste Sodalício em afirmar que, na hipótese de existirem mais de uma causa de aumento de pena na figura típica do roubo, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável apta a majorar a pena-base, sendo as demais utilizadas para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria.
Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 526.057/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019) (grifei)
3.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça admite, presente mais de uma causa de aumento de pena, a valoração de algumas delas como circunstâncias judiciais desfavoráveis e outras na terceira etapa de individualização da pena, ficando apenas vedados o bis in idem e a exasperação superior ao máximo estabelecido pela incidência das majorantes, caso sopesadas na fase derradeira da dosimetria. Precedentes. (...).

(STJ, HC

449.407/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. PROVAS EXTRAJUDICIAIS CORROBORADAS EM JUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Afastar a condenação imposta pelas instâncias ordinárias para absolver o agravante por insuficiência de provas de autoria demanda o reexame do caderno fático-probatório dos autos, o que é vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça 2. A jurisprudência desta Corte Superior entende não existir ilegalidade na utilização de provas produzidas na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório, desde que ratificadas em juízo ou corroboradas com outros elementos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, situação que ocorre nos autos.
3. Não há como afastar a conclusão da Corte de origem de que o crime foi executado com a presença da elementar da grave ameaça, diante do emprego de arma de fogo, sem a incursão no acervo probatório dos autos.
4.
É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes.
5. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp 580.698/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 18/08/2015) (grifei)

Assim, diante da persistência de vetor judicial desfavorável, no caso, as circunstâncias do crime, não se revela razoável a minoração da pena base atribuída ao apelante, até porque determinada em apenas 09 (nove) meses acima do menor patamar previsto em lei, ou seja, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

2. Da pretendida aplicação da atenuante da confissão espontânea aquém do mínimo legal:

Reconhecida na sentença a atenuante disposta no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB (confissão espontânea) em favor do recorrente, o Magistrado primevo minorou a sanção em 09 (nove) meses. Pretende a defesa, no entanto, a atenuação da pena, em face da confissão, em
quantum
superior ao estabelecido pelo Magistrado sentenciante, conduzindo a sanção abaixo do mínimo legal.

Sem razão, no entanto.

Consoante verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Ora, n
a segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

O Supremo Tribunal Federal também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (Recurso Extraordinário nº 597.270-4), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares, veja-se:
¿AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿ (RE 597.270/RS QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 4/6/2009)

Nesse sentido, também caminha a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:
PENAL. ART. 157, §2°, I E II, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PLEITO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DO ART. 65, I E III, ?d?, CP, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base, tanto privativa de liberdade, quanto de multa, abaixo do mínimo legal, face vedação da súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, em plena aplicabilidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial. (TJE/PA, 2020.00743568-63, 212.363, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05) (grifei)
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL. ART. 155, §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. (¿) 2. DA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 02 ANOS DE RECLUSÃO (MÍNIMO LEGAL), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, ?A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL?. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE. (...). Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Mantendo a Pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Aberto, além de 20 (vinte) dias multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. (...)Relatora (TJE/PA2020.00388514-68, 211.632, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-05)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o voto.
Belém/PA, 16 de novembro de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

6